Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-23.2021.8.11.0039
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), ANALIA DE SOUZA SONEMBERG - CPF: 818.947.081-72 (RECORRIDO), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000519-23.2021.8.11.0039 - PJE

Data do Julgamento:

24/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Recorrente(s):

BANCO FICSA S/A.

Recorrido(s):

ANALIA DE SOUZA SONEMBERG

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE NÃO SOLICITADO. COMPROVAÇÃO. CONTRATO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida ANALIA DE SOUZA SONEMBERG pela declaração da inexistência do empréstimo na quantia de R$ 1.715,91 (mil, setecentos e quinze reais e noventa e um centavos), bem como indenização por danos materiais e morais por sustentar não ter solicitado o empréstimo.

2.

Diante da negativa do consumidor de ter solicitado o empréstimo, competia a parte promovida comprovar a contratação do serviço, ônus probatório que se desincumbiu.

3.

A instituição financeira apresentou aos autos o contrato firmado com a Recorrida, em que comprova a tomada do empréstimo da quantia de R$ 1.715,91 (mil, setecentos e quinze reais e noventa e um centavos), bem como trouxe os documentos pessoais da parte Recorrida, sendo que o referido valor foi disponibilizado em conta bancária da parte.

4.
Dessa forma, não há como falar em irregularidade praticada pela empresa Recorrente, tendo em vista que o contrato apresentado encontra-se devidamente assinado pela Recorrida, conforme se infere dos documentos juntados a contestação.

5.
Desse modo não havendo irregularidade, a improcedência dos pedidos formulados pela promovente é medida impositiva.

6.
Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida ANALIA DE SOUZA SONEMBERG pela declaração da inexistência do empréstimo na quantia de R$ 1.715,91 (mil, setecentos e quinze reais e noventa e um centavos), bem como indenização por danos materiais e morais por sustentar não ter solicitado o empréstimo.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como danos materiais na quantia de R$ 169,12 (cento e sessenta e nove reais e doze centavos) e, determinou que a Recorrida restituísse a quantia
R$ 1.715,91 (mil, setecentos e quinze reais e noventa e um centavos) ao Recorrente.

O Recorrente BANCO FICSA S/A. interpôs Recurso Inominado, pugnando preliminarmente pelo reconhecimento da incompetência dos juizados especiais, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, bem como no mérito pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Regularmente intimada, a Recorrida postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo por ser desnecessária a realização de pericia grafotécnica, tendo em vista que as assinaturas no contrato se assemelha a assinatura dos documentos da Recorrida.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma para julgar a improcedência dos pedidos formulados a inicial.

A Recorrida sustenta que não solicitou o empréstimo na quantia de
R$ 1.715,91 (mil, setecentos e quinze reais e noventa e um centavos).

Pois bem, a instituição financeira trouxe aos autos o contrato firmado com a parte, bem como documentos pessoais, o que comprova a contratação dos serviços, bem como disponibilizou a quantia financeira em conta bancária da Recorrida.

Outrossim, o fato de o Banco Recorrido não possuir agência bancária em São José dos Quatro Marcos não afastar a regularidade da contratação, tendo em vista que a referida modalidade de empréstimo é realizada por correspondentes bancários.

Dessa forma, não há como inferir pela irregularidade na contratação.

Desta feita, os documentos anexados aos autos provam de forma incontestável a regularidade do empréstimo.

Logo, é valido o negócio jurídico firmado entre as partes, motivo pelo qual não há que se cogitar a pretendida indenização por danos morais e materiais postulada pela Recorrida.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Ainda revogo a tutela liminar deferida ao ID n. 128967683.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em relação ao Banco Fisca S/A. , em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022